Tribunal: TJDFT
Processo: 0734581-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734581-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLI HERMES SCHWINN APELADO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Arli Hermes Schwinn contra a sentença da 3a Vara Cível de Brasília que em ação de conhecimento extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC, quanto aos pedidos de determinação que a ré comprovasse a origem da dívida e a entrega de insumos ou de recurso financeiro, bem como de reconhecimento de excesso de execução. 2. A sentença também julgou improcedente o pedido de revisão da cláusula penal e de repetição do indébito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. 3. O autor foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC e ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. 4. O apelante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça no recurso, alegando que não tem condições de arcar com o valor sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. A gratuidade de justiça já havia sido indeferida ao apelante (ID no 30447188) cuja decisão foi objeto de Agravo de Instrumento que teve o pedido de efeito suspensivo indeferido (ID no 30447228). 16. A documentação que instrui o processo demonstra de maneira inequívoca que o apelante possui renda e patrimônio incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira, inviabilizando a concessão do benefício excepcional da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 17. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 18. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO